Tribunal: STF
Processo: ARE 1347937
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL: OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança - Pleito que visa o recálculo do quinquênio e sexta parte em período anterior à impetração mandamus - Direito que foi reconhecido no mandado de segurança coletivo nº 0030453-96.2012.8.26.0053, cujo recurso de apelação interposto contra a sentença denegatória da ordem foi julgado pela 8ª Câmara de Direito Público - Inteligência do art. 105 do RITJSP - Prevenção reconhecida. Recurso não conhecido, com determinação” (fl. 12, vol. 10).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, XXXVI e LXX do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República, com os argumentos de ausência de legitimidade para execução individual de mandado de segurança coletivo interposto por associação e aplicação da Taxa Referencial na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, descabimento do recurso pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição e aplicação do Tema 810 de repercussão geral (fls. 17-18, vol. 16).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o caso presente não trata de verificação de legitimidade ativa para cumprimento de sentença obtida em Mandado de Segurança coletivo, mas sim dos supostos efeitos que a propositura da impetração coletiva por associação provocam sobre a prescrição de créditos de quem não era associado e de quem não deu autorização para propositura, nos termos do art. 5º, XXI da CF ” (fl. 4, vol. 17).



    Salientam que “não é necessário ver reconhecida nenhuma vulneração à Lei ordinária, como erroneamente a decisão de inadmissão menciona; ao contrário, basta a alegação de que determinada disposição constitucional tenha sido violada direta e frontalmente – se há violação ou não, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir” (fl. 6, vol. 17).



    Asseveram que, “no ponto em que fala ser inadmissível pelo permissivo do art. 102, III, ‘b’ da CF por não haver declaração de inconstitucionalidade do tribunal ‘a quo’, a decisão é teratológica e incompreensível, porquanto o recurso não foi mesmo interposto com esse fundamento, mas sim com base na alínea ‘a’” ( fl. 7, vol. 17).



    Assinalam que, “tal como no caso em apreço, quando o Mandado de Segurança Coletivo é impetrado por Associação, o art. 5, LXX, da CF/88 não pode ser interpretado isoladamente, devendo ser observado, também, o disposto no art. 5º, XXI, da CF, sob pena de afronta a Segurança Jurídica” (fl. 8, vol. 17).



    Pedem o provimento do presente recurso.



    4. No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acordão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa referencial -TR), conforme determina o art. 1°-F da lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 870.947/SE. Nega-se provimento ao recurso” (fl. 12, vol. 19).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 8.1.2021).



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.067-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.146.736-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2021. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados e da possibilidade de execução individual do título executivo judicial, independentemente de autorização expressa nem filiação anterior à propositura da ação por parte do exequente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.271.617-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de instrução da inicial com relação nominal e autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo. 



    7. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista julgou prejudicado o recurso extraordinário, aplicando o Tema 810 de repercussão geral na questão referente ao índice utilizado na atualização monetária da condenação imposta aos agravantes, nos seguintes termos: 



    “Quanto aos Juros moratórios - Correção monetária - Lei 11.960/2009, considerando o julgamento do mérito do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810, STF, DJe de 20/11/2017, remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil, ocorrida a adequação, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto no tocante a esta questão. (…)



    Desta forma, quanto à questão decidida em sede de recurso repetitivo, com base no que dispõe o art. 1.030, inc. I, alínea "b" do Código de Processo Civil, ocorrida a adequação, julgo prejudicado o Recurso Extraordinário, inadmitindo-o no que diz respeito ao mais” (fls. 17-18, e-doc. 16).



    Quanto à aplicação do Tema 810 de repercussão geral, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário assentado pelo Tribunal de origem.



    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido aplicou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 29.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).



    9. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora